Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA A TÍTULO DE RPV. ADVOGADO. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. Resolução CJF n.o 458, de 04/10/2017. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, titular do poder instrutório, indefere a produção de prova requerida pela parte, por reputá-la inútil, considerando-se a livre formação de seu convencimento, consoante previsão do art. 370 do CPC.

2. Relativamente ao levantamento dos valores decorrentes de RPV’s Federais, a Resolução CJF n.o 458, de 04/10/2017, em seu art. 40, §1o, dispõe que os saques feitos independentemente de alvará, são regidos pelas normas aplicáveis aos depósitos bancários.

3. Conforme orientação firmada pelo Corregedor-Geral da Justiça Federal, para o saque de RPV de titularidade do cliente, o advogado, além da procuração com poderes específicos para dar e receber quitação, deve apresentar certidão emitida pela secretaria da vara/juizado em que tramita o processo, atestando a autenticidade do documento e a habilitação do causídico para representar o titular do crédito a ser liberado. Ressalte-se, na hipótese, que não há comprovação de que este documento tenha sido apresentado pelo autor, juntamente com a procuração outorgada em 2009.

4. Configurando o fato mero aborrecimento, e ainda, não se vislumbrando qualquer falha comprovada na prestação de serviços, e nem havendo intensa violação à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor, não há que se falar em indenização a título de reparação por danos morais.

5. Recurso conhecido e não provido.